Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO ROUBADO. APREENSÃO. CUSTÓDIA EM PÁTIO DE DELEGACIA. DETERIORAÇÃO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Já no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço também conhecida como faute du service, a qual responsabiliza o Estado pela ausência na prestação do serviço, ou mesmo pela falha na prestação, decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia. É a teoria da culpa anônima.
2. Na hipótese, o veículo foi roubado em 26/6/2017, apreendido em 4/5/2018 e restituído em 20/4/2022 e o autor busca indenização pela deterioração ocorrida durante o período em que veículo ficou sob custódia no pátio de delegacia.
3. Se o autor, por meio do advogado, teve ciência da apreensão do veículo roubado um mês após a recuperação (ID 60794671 - Pág. 1) e não pediu a restituição, é indevida a responsabilização do Distrito Federal por eventual deterioração ocorrida no período.
4. É dever do Estado a guarda e a vigilância do bem custodiado e a devolução nas condições em que o recebeu. A despeito disso, cabe ao interessado provar o estado de conservação do bem por ocasião do início da guarda pelo Estado. Inexistindo prova nesse sentido, mostra-se inviável a aferição de eventual deterioração durante o período da custódia estatal, sobretudo quando, em virtude do roubo, o bem permaneceu na posse de terceiros por quase um ano.
5. Além da ausência da prova de negligência estatal na custódia do bem, o autor não comprovou o dano experimentado por meio de notas fiscais. O prejuízo, para gerar o dever de reparar, há de estar perfeitamente delineado. Não se indenizam prejuízos meramente projetados.
6. Quanto ao dano moral, se o automóvel permaneceu apreendido para fins de realização de perícia devido a adulteração de sinal identificador e enquanto interessou às investigações criminais, conforme autoriza o artigo 118 do CPP, não há que se falar em danos morais decorrentes de demora para a sua restituição. O ato ilícito é condição sine qua nom para a configuração de dano moral reparável.
7. No mesmo sentido já decidiram as Turmas Recursais: Acórdão 1824036, 07355491020238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, DJe: 11/3/2024. Acórdão 1373137, 07551718020208070016, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, DJE: 29/9/2021.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da causa.